Tribunal: TJMT
Processo: 1030100-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030100-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contradição e omissão. Honorários advocatícios. Reexame de mérito. Impossibilidade.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de arbitramento de honorários advocatícios em favor de da sociedade de advogados autora, negando provimento a recursos de apelação tanto da autora quanto do réu.

II. Questão em discussão

2. O Banco embargante alega contradição e omissão, apontando que o acórdão teria ignorado cláusulas contratuais e termos de quitação que, segundo o recorrente, eximiriam o pagamento de honorários. Alega também erro material e insuficiente fundamentação no quantum arbitrado e na distribuição do ônus sucumbencial, invocando violação ao art. 489, §1º, e ao art. 86 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios, conforme art. 1.022 do CPC, não se destinam ao reexame de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais como omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

4. As alegações de contradição e omissão do embargante se referem a interpretações divergentes da decisão e não a falhas internas no raciocínio decisório, caracterizando mera inconformidade com o julgado.

5. Quanto à contradição, o STJ define que o vício deve ser interno ao julgado, não cabendo embargos para questionar a interpretação dos fatos ou a aplicação do direito, como pretendido pelo embargante.

6. No que se refere ao alegado erro material, o recurso não indicou erro evidente, mas apenas expressou discordância com o entendimento firmado.

7. A fundamentação da decisão está em conformidade com os requisitos do art. 489 do CPC, sendo claro que o acórdão abordou de forma lógica e coesa os pontos necessários para decidir a matéria, inclusive quanto ao contrato de honorários.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou para questionamento de interpretações jurídicas; destinam-se a sanar vícios internos de omissão, contradição ou obscuridade, não configurados no caso."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 10.05.2013; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº

1030100-43.2022.8.11.0041, originário dos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc. nº

1030100-43.2022.8.11.0041
)
ajuizada contra o embargante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS , à unanimidade, negou provimento tanto ao apelo interposto pela Sociedade/autora, quanto ao apelo interposto pelo Banco/réu mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância (cf. Id. nº 244836152)

O Banco/réu/embargante afirma
que “
há contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; iii) a existência de termo de quitação e renúncia; e iv) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários
”, o que, segundo diz, “
resulta em entendimento exatamente oposto à determinação de observância dos termos contratuais
”, sendo que, “
diante da existência inconteste tanto de contrato (estipulação) quanto de acordo (termo de quitação),
(...)
o art. 22 do estatuto da OAB é inaplicável, ou seja, há inadequada a via de ação de arbitramento de honorários para busca de eventuais direitos que o embargado entenda possuir
”.

Destaca que o “
contrato de prestação de serviços e o Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado
”, asseverando que se tratam de “
documentos firmados de comum acordo, entre particulares, com firma reconhecida, atendendo a todas as exigências de validade, têm sido desconsiderados nas decisões objurgadas e não há fundamentação suficiente para que se compreenda o posicionamento dos julgadores em questão
”.

Diz, ainda nessa perspectiva, que “
a decisão se omite quanto à cláusula 6 contratual, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, deixando de considerar as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito ou não, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido
”, enfatizando que “
o acórdão deixou de observar que: a) o trabalho realizado na ação fora simples e ordinário, limitando-se à busca de bens pelos sistemas disponíveis no Judiciário (pedido feito pelo advogado e realizado pelo Judiciário); b) que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6, destacadamente da cláusula 6.7; c) que não houve recuperação do crédito nas ações até hoje
”.

Alega a presença de “
erro material, contradição e omissão no quantum arbitrado e índice de atualização
”, aduzindo que o acórdão “
é omisso em relação à fundamentação (o que acarreta, inclusive, nulidade, nos termos do art. art. 489, § 1º do CPC) para a justificativa do valor arbitrado
”, já que “
não existe na decisão a exposição do critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
”; de igual forma, diz haver “
erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial nesta ação
”, pois, “
havendo condenação do embargante em montante inferior ao pedido de condenação (de 18% sobre o valor atualizado da causa), necessário realizar a distribuição do ônus em percentual sobre o proveito econômico de cada demandante, sem a qual há contrariedade da decisão ao art. 86 do CPC
”. No mais, prequestiona a matéria.

Pede, então,
o acolhimento dos embargos de declaração, “
para sanar os vícios apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes
”

(cf. Id. nº 246717667).

A Sociedade/autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº 246931652, onde pugna pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos, rápida leitura das razões recursais dos declaratórios, já revela que o Banco/embargante não pretende realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada no raciocínio estabelecido no acórdão, ou extirpar conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta omissão, contradição e erro de fato, manifestar o seu respectivo descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão ou contradição.

Em linhas gerais, a argumentação desenvolvida,
escorada na afirmação de erro material, contradição e omissão do acórdão a respeito de todos os aspectos cruciais ao mérito da causa,
é simplesmente infundada e falaciosa, que, longe de mostra a concreta existência de mácula no julgado – mais precisamente, no que concerne à matéria de mérito –passível de ser saneada por esta via recursal, revela apenas o desprezo da parte para com o raciocínio decisório construído no acórdão embargado, pois, como já dito, reedita os mesmíssimos argumentos já considerados, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, com o único diferencial de que, agora, na vã esperança de romper e superar a barreira da impossibilidade de reexame da controvérsia em sede de embargos de declaração, transvestiu as teses suscitadas ao longo do processo com a roupagem de
omissão
do julgado sobre determinada questão ou falta de fundamentação adequada em relação a outra e de
contradição
e
erro material
(como se fossem sinônimos) entre a conclusão decisória e aquela que, a seu ver, seria o desfecho correto, apontamentos estes
que, obviamente, são absolutamente aberrantes à finalidade desta via recursal, sendo incompatíveis com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Esse cenário de evidente descaso com a finalidade do recurso e tentativa de desvirtuamento do seu uso é muito bem ilustrada pela arguição de nulidade do acórdão embargado por julgamento
extra petita
, como também pelas reiteradas afirmações de
error in judicando
, as quais vêm sempre acompanhadas, com uma espécie de mantra, dos dizeres o ”
vício no acórdão, portanto, é evidente e deve ser corrigido
” ou alguma variação no mesmo sentido, sendo que, só por conta desse tropeço postulatório – emprego dos embargos de declaração para suscitar possível nulidade ou impugnar o raciocínio decisório – já caberia não conhecer de boa parte dos tópicos constantes dos embargos do Banco/réu, eis que flagrantemente divorciados das hipóteses legais de admissibilidade (CPC, art. 1.022).

Em específico à hipótese de contradição, o STJ já definiu que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Embora afirme que há contradição em diversas passagens do acórdão embargado, o Banco/embargante não precisa em que exatamente consiste ou onde reside o conflito lógico entre as proposições da fundamentação decisória, ou, então, entre elas e o dispositivo do aresto, na realidade, fundamentou a sua arguição em alegações como a de que haveria um conflito e descompasso entre o entendimento adotado para o caso concreto e a lei ou a prova dos autos, inclusive, sendo a hipótese mais recorrente, entre a conclusão decisória e a sua compreensão do que seria a interpretação justa e correta do direito à aplicável à espécie,
assim,
do ponto de vista lógico-jurídico, o que se vê é a inépcia do recurso, já que não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Já no que concerne à hipótese de
“erro material”
, anoto que a figura discriminada no art. 1.022, III, do CPC diz respeito a “
erro evidente, claro, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais, sem conteúdo decisório propriamente dito. Como exemplo, mencionem-se os erros de grafia, de nome, valor, etc
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1151982/ES, Rel. Minª Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012), e, ainda que se
admita o elastério das hipóteses legais de cabimento para incluir o “erro de premissa”,
como forma de desdobramento da previsão de saneamento do “erro material”,
o acolhimento dos embargos de declaração ficaria reservado à hipótese em que demonstrado que a conclusão decisória se pautou em
premissa fática
ilusória, equivocada ou inexistente, e não em razão de má apreciação das circunstâncias fáticas ou das provas dos autos, muito menos por ter adotado interpretação equivocada a respeito da matéria (fática ou jurídica) objeto da lide, pois, nesses casos, o que se tem é a incorreção do próprio conteúdo decisório (
error in judicando
), em erro que recaiu sobre o próprio conteúdo da decisão judicial, tratando-se, pois, do mérito do julgamento.

A verdade é que, nesse ponto, não há muito a ser dito sobre as razões recursais, eis que o vício foi invocado de forma absolutamente genérica, ou seja, aqui também, vê-se a invocação
pro forma
de uma das hipóteses do art. 1.022 para tentar dar um lustro de legitimidade na pretensão recursal de rediscutir o mérito da causa; não obstante, uma vez que aqui já estamos, cabe assentar que esta eg. Corte não
tratou a lide como se a Sociedade/autora reivindicasse outra parcela que não a remuneração devida pelo desempenho na defesa dos interesses de sua constituinte (honorários contratuais), cujos atos não foram ultimados em razão da inesperada revogação do mandato, estando delimitado, de forma clara e objetiva, no acórdão que o
tema recursal refere-se à situação “
em que, diante da
rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios
ad exitum, cuja
vitória processual havia sido estabelecida como condição suspensiva para que fosse devida a remuneração,
o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários
”, sendo que referências a contratos em que a remuneração decorre exclusivamente de verbas sucumbenciais foram feitas como fio condutor do início da exposição decisória, mero reforço retórico relativo aos conceitos jurídicos aplicados na hipótese, tanto é que, ao referenciar o precedente estabelecido por este TJMT no julgamento do RAC nº 46.732/2015, justamente para evitar enfadonha queixa como a agora realizada pelo Banco/réu, posicionou-se estrategicamente, em destaque, a clássica expressão latina
mutatis mutandis
.

Sobre a alegada omissão, considerando a amplitude da queixa recursal nesse ponto, e que é desnecessária e inócua a prática de transcrever aqui todos os excertos do voto condutor do acórdão que demonstram que houve, sim, enfrentamento e pronunciamento, de forma clara, lógica e coesa,
com
exposição dos motivos fáticos e jurídicos adotados, sobre todos os pontos necessários à resolução do mérito, cumpre-me enfatizar a premissa acima estabelecida de que o
conceito de decisão fundamentada não exige e nem depende de
menção nominal e mecânica a dispositivos legais ou de referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, sim, de exposição estruturada e juridicamente fundamentada dos motivos que levaram ao desfecho decisório, o que, com efeito, foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado, que, repito, abrangeu todos os pontos que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, aí, por óbvio, apreciação e avaliação do teor do “
contrato de prestação de serviços
” e dos “
termos de quitação de pagamentos
”, tendo sido assentado, com esteio em precedente desta eg. Corte atinente a mesma disputa entre o Sociedade/autora e o Banco/réu, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. (...). Assim,
demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
’
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, Relª. Desª. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023)
”; além disso, vale registrar que não há falar em omissão a respeito do tópico recursal que impugna o patamar em que fixados os honorários sucumbenciais pela sentença, eis que, com a reforma desta, o acórdão arbitrou originariamente a verba honorária

Enfim, se o Banco/réu, não concorda com a interpretação de determinadas normas, enquadramento legal da situação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Quanto ao prequestionamento, cuida-se de providência que não é feita só porque a parte assim quer e requer, exigindo pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não; para ser efetivamente válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, devendo se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão, assim, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabe acolher os embargos sob esse singelo fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024